Tribunal: TJDFT
Processo: 0018114-90.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0018114-90.2015.8.07.0001 RECORRENTE: ELEUSA JOSÉ VIEIRA DE MOURA RECORRIDO: DANIEL ALBERTO DA GLORIA, JOSE DE ARIMATEIA DUTRA, YARA CORREIA DE MELLO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. REQUISITOS. ANIMUS DOMINI. TEMPO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O reconhecimento, pela via da usucapião, da aquisição originária da propriedade de bem imóvel imprescinde da existência de posse mansa e pacífica, que esta perdure por determinado período ininterruptamente e que o possuidor se comporte como verdadeiro dono (posse com animus domini). 2. Nos termos do artigo 1.238 e parágrafo único do Código Civil, aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé, sendo que o prazo reduzir-se-á para dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo. 3. A demonstração de contraprestação paga pela ocupação do imóvel infirma a alegada posse com animus domini alegada pela autora, que, ademais, ao longo dos anos, foi identificada como locatária ou zeladora do imóvel, como consta em certidões exaradas por oficiais de justiça. 4. A prova testemunhal é sempre admissível, não dispondo a lei de modo diverso. Contudo, é infirmada por documentos e confissão da parte (art. 443, I, CPC), sendo inapta para comprovar a usucapião quando relata a ocupação e execução de reformas, porém, afirma desconhecer a que título a postulante à usucapião ocupa o imóvel. 5. A insuficiente e imprecisa produção probatória reverte em prejuízo da parte autora, ao qual se atribui o ônus da provar os fatos constitutivos do seu direito, de acordo com o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 6. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 1.198, 1.203 e 1.204, todos do Código Civil, e 372 do CPC, asseverando que deveria teria sido reconhecida a aquisição pela usucapião do imóvel, diante da má avaliação da prova emprestada e da ausência do contraditório na ação de cobrança e nos embargos de terceiro, o que lhe teria ensejado prejuízo. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJSP, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Da mesma forma descabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 1.198, 1.203 e 1.204, todos do Código Civil, e 372 do CPC, bem como ao arguido dissídio interpretativo. Isso porque a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Nesse contexto, conquanto a apelante refute os elementos que firmaram a convicção do juiz sentenciante, ao argumento de que se trata de prova emprestada e não submetida ao contraditório, a alegação não encontra respaldo (...). Nessa senda, verifica-se que os fatos, conforme narrados pela autora e que ensejaram o pedido de aquisição da propriedade pela usucapião, não encontram respaldo nos autos. Ademais, as certidões constituem atestados documentais dos oficiais de justiça de situações fáticas ocorridas no curso daqueles processos, não caracterizando prova emprestada, tampouco se pode dizer que houve violação ao contraditório e à ampla defesa, na medida em que todos esses elementos encontram-se nos autos e são extraídos das teses de defesa dos réus, conforme assinalada, não havendo que se falar em decisão surpresa. Noutro aspecto, não se pode perder de vista que, a par das provas produzidas pela parte ré neste processo, é patente que a autora não se desincumbiu de seu ônus primevo de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito (...). Extrai-se, pois, que a autora confessou fazer pagamentos pelo uso do imóvel, bem assim que o proprietário aparecia por lá de vez em quando, desmerecendo a narrativa inicial segundo o qual ele se mudou para os Estados Unidos e nunca mais apareceu. É possível extrair, ainda, que o proprietário externou a intenção de lhe vender a casa, o que, ao tempo que descaracteriza o abandono do proprietário que age como dono, retira o animus dominus da autora. Nesse contexto, o pagamento de despesas e manutenção do imóvel não caracteriza a intenção de agir como se dono fosse, posto que a assunção dessas tarefas é inerente à ocupação do imóvel seja como locatário ou comodatário. Ademais, os depoimentos das testemunhas ouvidas no processo, ao contrário do que defende a apelante, não abonam a sua tese. Em verdade, elas afirmaram não saber a que título a autora ocupa o imóvel (...). Desse modo, ausente a demonstração dos requisitos necessários à aquisição do imóvel por usucapião extraordinária, inviável o reconhecimento da pretensão da apelante” (ID 11272983). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027